Tribunal: TJPA
Processo: 0810300-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810300-26.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS LIMA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PENSÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NEXO DE CAUSALIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE SENTENÇA DEFINTIVA – TEMA 743 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em quest
ã
o, analisando os requisitos ensejadores para a concess
ã
o da tutela de urg
ê
ncia requerida pelo autor, ora agravado, observa-se restar ausentes os elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e, por conseguinte, autorizem o deferimento da liminar.

2-Isso porque, em raz
ã
o da n
ã
o realiza
çã
o de per
í
cia m
é
dica at
é
a presente data, restam somente as provas carreadas aos autos e, estas, conforme entendimento solidificado no julgamento da referida apela
çã
o, n
ã
o s
ã
o suficientes para demonstrar a extens
ã
o do dano, a incapacidade laborativa do recorrido e at
é
mesmo o nexo causal, de modo a ensejar o deferimento de pens
ã
o, e dado seu car
á
ter de verba alimentar, h
á
at
é
perigo de irreversibilidade do provimento, o que por si s
ó
, j
á
seria motivo suficiente para o indeferimento da liminar analisada pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, nos termos do que estabelece o art. 300,
§
3
º
do CPC.

3- No que concerne ao deferimento do pedido de levantamento do valor bloqueado, necess
á
rio se faz esclarecer que tal import
â
ncia
é
decorrente da execu
çã
o provis
ó
ria de multa por descumprimento, e o art. 537,
§
3
º
do CPC
é
cristalino ao estabelecer que tal ordem s
ó
poder
á
acontecer ap
ó
s o tr
â
nsito em julgado da senten
ç
a favor
á
vel
à
parte, sendo que at
é
o presente momento, os autos n
ã
o possuem nem senten
ç
a, considerando a anula
çã
o ocorrida nos autos da apela
çã
o acima citada.

4-Ademais, tal mat
é
ria j
á

é
abarcada pela sistem
á
tica de recurso repetitivo representativo de controv
é
rsia, que por meio do Tema 743, o Superior Tribunal de Justi
ç
a firmou entendimento de ser somente poss
í
vel o in
í
cio da execu
çã
o das astreintes ap
ó
s sua confirma
çã
o pela senten
ç
a de m
é
rito, o que ainda n
ã
o aconteceu nos presentes autos.

5- Desta feita, restando ausentes os elementos ensejadores para a concess
ã
o da tutela de urg
ê
ncia, nos termos do art. 300 do CPC, necess
á
rio se faz a reforma integral da decis
ã
o ora vergastada.

6-Recurso conhecido e provido, para reformar a decis
ã
o agravada em todos os seus termos, revogando, por conseguinte, a tutela de urg
ê
ncia deferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, por aus
ê
ncia dos requisitos ensejadores para sua concess
ã
o, nos termos do art. 300 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVAO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e agravada FRANCISCO CARLOS LIMA NASCIMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES (Proc. nº.: 0051272-63.2010.8.14.0301)

converteu o valor bloqueado, na execução provisória de multa por descumprimento, em pagamento da pensão mensal, autorizando o levantamento da sua totalidade em favor da parte autora, mantendo ainda, a pensão mensal anteriormente decidida, bem como majorando a multa cominatória por descumprimento para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, limitada ao total de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), tendo como ora agravado

FRANCISCO CARLOS LIMA NASCIMENTO
.

Alega a ora recorrente a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, aduzindo para tanto a inexistência de elementos mínimos a fim de ensejar a pensão mensal pleiteada pelo recorrido, não tendo sido demonstrado sequer o fato de que o mesmo se encontra impossibilitado de exercer sua função, ou até mesmo a culpa da agravante no resultado final do dano sofrido pelo autor, ante a não realização de perícia médica.

Aduz que este Egrégio Tribunal já se posicionou sobre a questão, tendo firmado entendimento acerca da necessidade de perícia, a fim de averiguar a eventual perda da capacidade laborativa a ensejar o pagamento de pensão vitalícia.

Sustenta também, a impossibilidade do levantamento do valor bloqueado, relativo à multa por descumprimento, considerando expressa disposição de lei (art. 537, §3º do CPC) que veda tal determinação antes do trânsito em julgado de sentença favorável à parte, o que afirma não ter ocorrido em razão da anulação da sentença por este Tribunal.

Afirma, inclusive, ser entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo representativo de controvérsia (TEMA 743), segundo o qual preleciona somente ser possível o início da execução das astreintes após sua confirmação pela sentença de mérito, dependendo ainda esta demanda executória, que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Ressalta que o pedido de execução da multa foi feito com base em liminar deferida e na sentença de mérito que foi anulada, afirmando ser mais uma razão para que a execução provisória não tenha seu normal curso.

Salienta ainda, a impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento em obrigação de pagar, uma vez que na hipótese de inadimplemento, é possível a compensação através de juros moratórios e, eventualmente, pode ser alcançada por medidas como a penhora de valores em contas bancárias.

Aduz mesmo que fosse possível a aplicação da referida multa, o Juízo de 1º grau não observou qualquer razoabilidade/proporcionalidade, afirmando que o valor fixado ultrapassa a própria obrigação.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão ora vergastada, a fim de sustar sua eficácia até o deslinde de mérito do presente recurso e, ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão preliminar (ID Nº. 3978654), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela empresa agravante, com a sustação da eficácia da decisão ora vergastada, até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 418079), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, salientando que

a tutela provisória fora concedida ao recorrente ainda no ano de 2011, tendo o Juízo de 1º grau, naquela oportunidade, determinado o pagamento diretamente ao autor de pensão mensal no importe de R$2.404,08 (dois mil quatrocentos e quatro reais e oito centavos), fixando multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês de descumprimento.

Sustenta também, que o valor da pensão fora fixado no montante de R$2.404,08 (dois mil quatrocentos e quatro reais e oito centavos), quando o valor do salário do agravante, como piloto de aviação girava em torno de R$ R$17.027,35 (dezessete mil, vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) mensais, isto é, fora fixado no valor no valor equivalente a 20% do que efetivamente recebia como profissional da aviação.

Ressalta que apesar de não ter sido realizada a perícia judicial, já constam nos autos diversas outras provas absolutamente aptas a comprovar a probabilidade do direito.

Por fim, salienta a presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, pugnando pela manutenção da sentença.

Requer ainda, a reforma de parte da decisão, a fim de que seja determinado que a empresa cumpra com sua obrigação de efetuar o pagamento da quantia de R$ 327.522,25 (trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte dois reais e vinte e cinco centavos) devido ao ora recorrido, bem como que seja determinado o depósito em juízo do valor equivalente às multas aplicadas no decorrer desse período.

Instado a se manifestar, a Douta procuradoria de Justiça asseverou a falta de interesse que justifique sua intervenção no feito (ID Nº. 4831322).

Coube-me, por prevenção, processar e julgar o presente agravo (ID Nº. 3967931).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na análise da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que converteu o valor bloqueado, na execução provisória de multa por descumprimento, em pagamento da pensão mensal, autorizando o levantamento da sua totalidade em favor da parte autora, mantendo ainda, a pensão mensal anteriormente decidida, bem como majorando a multa cominatória por descumprimento para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, limitada ao total de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Analisando detidamente os autos, observa-se que o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

Por "probabilidade do direito", ou fumus boni iuris, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de "perigo de demora" ou periculum in mora, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou médica intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Pois bem. No presente caso, comungo do mesmo entendimento a quando da análise do efeito suspensivo, qual seja, a de
inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, ora agravado, a fim de ensejar o deferimento de pensão mensal.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, necessário se faz esclarecer
que esta Desembargadora foi Relatora nos autos da Apelação nº. 0051272-63.2010.8.14.0301, decorrente do mesmo feito, em que, em sede de julgamento definitivo, a 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que fosse
“realizada perícia médica sobre o autor e sobre os documentos médicos acostados aos autos, de modo a esclarecer, indene de dúvidas, se houve perda total ou parcial da capacidade laborativa do requerente, bem como o seu grau, e se há danos estéticos aparentes, deformidades físicas consolidadas e visíveis (apresentando fotos, se possível), capazes de gerar vergonha e constrangimento ao autor, descrevendo-os suficientemente para se ter dimensão da lesão
.”

Tal decisão, inclusive, transitou livremente em julgado, no dia 13/02/2019, conforme se depreende dos autos (VOL. 04 – 8ª PARTE). Ocorre que, o magistrado de 1º grau, após os autos terem retornado deste Juízo ad quem, decidiu por bem, sanear a lide a fim de regularizar eventuais distorções porventura encontradas, tendo feito uma espécie de reanálise da tutela antecipada já anteriormente decidida.

Nessa esteira de raciocínio, analisando os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, observa-se, como dito acima, restar ausentes os elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e, por conseguinte, autorizem o deferimento da liminar.

Isso porque, em razão da não realização de perícia médica até a presente data, restam somente as provas carreadas aos autos e, estas, conforme entendimento solidificado no julgamento da referida apelação, não são suficientes para
demonstrar a extensão do dano, a incapacidade laborativa do recorrido e até mesmo o nexo causal, de modo a ensejar o deferimento de pensão, e dado seu caráter de verba alimentar, há até perigo de irreversibilidade do provimento, o que por si só, já seria motivo suficiente para o indeferimento da liminar analisada pelo Juízo de 1º grau, nos termos do que estabelece o art. 300, §3º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL MENSAL INDEFERIDO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DO AUTOR. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMPELINDO OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPABILIDADE DO AGRAVADO PELO SINISTRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INCAPACIDADE LABORATIVA IGUALMENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. "A antecipação de tutela com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, depende da apresentação de prova e argumentos que convençam o magistrado da verossimilhança do direito alegado, bem como da demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação."
(TJ-SC - AI: 40181441820178240000 Balneário Piçarras 4018144-18.2017.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 25/07/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para aferir o valor que auferia com o trabalho de pintor autônomo, ainda que considerando as graves lesões que acometem o ora agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório, e assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
(TJ-SP - AI: 20247357320178260000 SP 2024735-73.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/05/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Ausentes os requisitos artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente no pagamento de pensão mensal. II. Em se tratando de pedido de indenização e fixação de pensão decorrentes de acidente de trânsito, mister analisar o grau de culpabilidade das partes envolvidas, isto é, se houve culpa concorrente, exclusiva da vítima ou culpa exclusiva do causador do dano, situações essas que somente podem ser averiguadas após a devida instrução probatória.
(TJ-MS - AI: 14160337520208120000 MS 1416033-75.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 09/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2021)

O fato é que, a presente demanda e até a análise do pedido de pensão mensal, comporta cristalina dilação probatória, não se mostrando coerente o seu deferimento.

No que concerne ao deferimento do pedido de levantamento do valor bloqueado, necessário se faz esclarecer que tal importância é decorrente da execução provisória de multa por descumprimento, e o art. 537,§3º do CPC é cristalino ao estabelecer que tal ordem só poderá acontecer após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, sendo que até o presente momento, os autos não possuem nem sentença, considerando a anulação ocorrida nos autos da apelação acima citada.

Ademais, tal matéria já é abarcada pela sistemática de recurso repetitivo representativo de controvérsia, que por meio do Tema 743, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser somente possível o início da execução das astreintes após sua confirmação pela sentença de mérito, o que ainda não aconteceu nos presentes autos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
" 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ, Resp nº. 1200856, Rel. Sidnei Beneti, julgado em 01/07/2014).

Outrossim, mesmo que não existisse dispositivo legal que impedisse o levantamento, ou até mesmo, tese sobre a sistemática de recurso repetitivo que vedasse o levantamento antes do trânsito em julgado da sentença de mérito, no presente caso, pelos motivos acima expostos, não restam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, mostrando-se temerário, no momento, a conversão da multa em pensão.

Por fim, no que concerne ao pedido formulado pelo agravado em sede de contrarrazões, observa-se que a ele lhe é vedado fazer pedidos em sede de resposta ao agravo, a não ser aqueles para contrapor o recurso do recorrente. Ademais, a análise do pleito do agravado implicaria até mesmo em supressão de instância.

Desta feita, restando ausentes os elementos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, necessário se faz a reforma integral da decisão ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos, revogando, por conseguinte, a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º grau, por ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, nos termos do art. 300 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 22/04/2021